Tribunal: TJBA
Processo: 0504647-87.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504647-87.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTO LEANDRO PEREIRA CHAVES e outros (16)

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS, ROBSON DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍ
VEL.

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADO.
TEMA 784 DO STF.
CLASSIFICAÇÃO DO
S
CANDIDATO
S
FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
SURGIMENTO DE NOVO CERTAME. NÃO DEMONSTRADA A
PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO IMEDIATA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
conjunto da peça recursal permite a conclusão de que houve enfrentamento suficientemente dialético da sentença, tendo o apelante apresentado também outros fundamentos que em seu ponto de vista viabilizam a reforma, o que afigura-se possível no contexto do recurso de apelação. Recurso
conhecido.

Descabida a preliminar que aduz a necessidade de demanda feita por todos os candidatos do certame, uma vez que inexiste litisconsórcio ativo necessário. O direito de ação em questões relacionadas a concurso público não é condicionado à concordância ou participação de todos os candidatos do certame no processo.

No mérito, aplica-se a tese firmada pelo STF no tema 784, com repercussão geral. Assim, não tendo ocorrido a classificação dentro do número de vagas, será reconhecido o direito subjetivo à nomeação apenas em caso de preterição de nomeação por não observância da ordem de classificação ou em razão do surgimento de novas vagas, contratação de servidores temporários ou abertura de concurso no prazo de validade do concurso anterior, desde que ocorra a preterição candidatos de forma arbitrária e imotivada.

É ônus da parte autora demonstrar que durante a validade do certame houve eliminação ou desistência de candidatos em posição melhor do que a sua, de modo a que não fossem preenchidas as vagas com os aprovados no concurso.

Ao que parece, há uma sistemática preterição dos candidatos aprovados em concurso para cargos efetivos pelo Município de Camaçari. Tanto é verdade que há notícia da celebração de Termo de Ajuste de Conduta entre Ministério Público e o Município para regularização das contratações de seus servidores.

A existência da preterição, no entanto, tem que ficar provada para o caso específico de cada um dos impetrantes, não bastando a constatação de que o Município costuma preencher com cargos efetivos por meio de contratações precárias. E apenas há demonstração de nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, de 6 professores de matemática e 2 de geografia, não havendo prova, sequer, de quantos candidatos do cargo efetivo foram nomeados de forma espontânea pela administração.

Assim, apenas o impetrante Marcos de Oliveira Silva, aprovado em 3º lugar para cargo de Professor de Geografia, para o qual havia duas vagas previstas no edital do cargo efetivo, demonstrou ter sido preterido.

Ressalto, ainda, que embora haja prova de que o município possuía 119 professores com vínculo precário em julho/2016 (ID 9870099), não é possível saber exatamente qual a especialidade de cada um deles pelo documento anexado aos autos. Fica impossibilitada a conclusão de que houve a preterição dos impetrantes, tendo em vista que deve ser demonstrada de forma cabal e específica para cada cargo a alegada preterição, o que entendo não ter sido feito pelos apelados.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504647-87.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelados
ALBERTO LEANDRO PEREIRA CHAVES e outros (16)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.